Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715872-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LELIA FERREIRA DO AMARAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA em face de Decisão de ID 54767703 pelo qual se deu provimento à apelação para, em obediência ao fixado no IRDR 16 TJDFT e ao Tema 1.150 STJ, determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. O Embargante sustenta a existência de erro uma vez que o objeto da ação são os índices de correção monetária aplicados, a caracterizar a ilegitimidade do Embargante. Aduz que o Tema 1.150 do STJ reconheceu a legitimidade do Banco nas ações que não tratam de índices aplicados incorretamente, diferente do presente processo que discute a utilização de índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor e consequentes danos materiais. Ao final, requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, para esclarecer e suprir as falhas indicadas, e por fim modificar a decisão, a manter a sentença proferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Cinge-se a controvérsia a saber se há material na Decisão de ID 54767703. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”.[1] Conforme bem esclarecido pelo IRDR 16 TJDFT, de fato, não diz respeito ao Embargante a ação quando se discute a legalidade dos métodos e dos índices fixados a pelo Conselho Diretor, no entanto, não é este o caso da presente ação, eis que da análise da inicial, depreende-se questionamento acerca dos valores supostamente desfalcados da conta do PASEP e da existência de valor ínfimo que se encontrava depositado. Tanto na inicial, quanto na apelação, se verifica questionamento acerca da suposta má gestão dos valores depositados. Verifica-se que não se trata a presente ação de questionamento quanto à ilegalidade dos consectários aplicados, mas sim, quanto existência de descontos não justificados na conta, e a não atualização dos valores depositados. Quanto ao erro material alegado pelo Banco do Brasil, necessário novamente destacar trecho do Acórdão proferido no IRDR 16: Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório.[...] Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Ainda, como bem esclarece o próprio Embargante, ao fixar o Tema 1.150, o STJ esclareceu que: No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Da simples leitura dos documentos contidos no presente processo, verifica-se a inexistência de erro material, ainda mais, os presentes embargos de declaração trata-se de recurso claramente contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Logo, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a Decisão de ID 54767703, retornando os autos para apreciação pelo Juízo de Origem. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2&gt; . Acesso em 20 jan. 2023.